Tribunal: TJSP
Processo: 1004132-91.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito c.c. indenização – Ajuizamento anterior pelo banco de ação de execução de título extrajudicial tendo como base título nulo, com bloqueio indevido de ativos financeiros da parte autora e restrição do seu nome - Reconhecimento, em embargos à execução opostos, de inexistência do débito, com extinção da demanda executiva – Requerimento da autora de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito c.c. indenização – Ajuizamento anterior pelo banco de ação de execução de título extrajudicial tendo como base título nulo, com bloqueio indevido de ativos financeiros da parte autora e restrição do seu nome - Reconhecimento, em embargos à execução opostos, de inexistência do débito, com extinção da demanda executiva – Requerimento da autora de condenação do banco à repetição do indébito em relação ao valor bloqueado e ao pagamento de indenização por danos morais – Pedidos parcialmente procedentes, com condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 – Recurso exclusivo da instituição financeira – Preliminares rejeitadas – Ilegitimidade passiva - Rejeição - Teoria da asserção – Autora imputa a responsabilidade pelos danos reclamados ao réu – Interesse de agir configurado – Fatos caracterizam falha na prestação do serviço da instituição financeira ré - Teoria do risco da atividade - Responsabilidade objetiva do réu/apelante – Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva - Dano moral decorrente dos próprios fatos – Quantum reduzido para R$ 12.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância ao patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Recurso parcialmente provido.